Tribunal: TJBA
Processo: 8106975-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106975-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANUSA DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
TATIANA COELHO LOPES, DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO LEGÍTIMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, formulado por consumidora que alegou nunca ter contratado cartão de crédito nem utilizado serviços correlatos, sendo surpreendida com inscrição em cadastro de inadimplentes no valor de R$ 506,47.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação válida de cartão de crédito pela autora; (ii) estabelecer se a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, diante da ausência de prova de relação jurídica, configura negativação indevida apta a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe ao fornecedor de serviços comprovar a existência da relação contratual em caso de negativa do consumidor, aplicando-se o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do hipossuficiente.

A juntada de documentos pessoais e a entrega de cartão no endereço da autora não demonstram, por si, contratação formal do produto de crédito, sendo insuficiente para legitimar a cobrança.

As faturas apresentadas pelo banco não registram compras ou movimentações, contendo apenas encargos financeiros, o que revela ausência de contraprestação e inexistência de débito legítimo.

A inscrição em cadastros de inadimplentes, desacompanhada de prova de dívida válida, caracteriza negativação indevida.

O dano moral, nessas hipóteses, é presumido (
in re ipsa
), sendo despicienda a prova de prejuízo concreto, conforme orientação do STJ e precedentes do TJ-BA.

O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegura a função reparatória e pedagógica da condenação e está em consonância com parâmetros jurisprudenciais da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comprovar a contratação formal do cartão de crédito, não bastando a apresentação de documentos pessoais ou a entrega do cartão.

A ausência de prova de contratação válida torna ilegítima a cobrança e a consequente inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito.

A negativação indevida gera dano moral presumido, sendo devida a indenização fixada em patamar proporcional à gravidade da lesão e às circunstâncias do caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8
8106975-86.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
VANUSA DOS SANTOS BRITO

e apelado
BRB BANCO DE BRASILIA SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria